Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712707-18.2022.8.07.0001 RECORRENTES: EDUARDO CURY, MARIA HELENA DE LIMA CURY RECORRIDO: PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE USO DO SOLO. FASE ANTECEDENTE À APROVAÇÃO DE PROJETO DE LOTEAMENTO. LEI FEDERAL N. 6.766/79. CLÁUSULA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERCENTUAL EM LOTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ÁREA. PODER GERAL DE CAUTELA. DEFERIMENTO. 1. O art. 112 do CC dispõe que: “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”. 2. A aprovação de loteamento urbano exige o cumprimento de diversas etapas, inclusive providências que antecedem a apresentação e aprovação do projeto do parcelamento pela prefeitura, como a definição de diretrizes para o uso do solo, ex vi do art. 6o da Lei n. 6.766/79. 3. No contrato de prestação de serviço que possui como objeto a obtenção de certidão de uso do solo a ser expedida pela prefeitura, portanto, fase que antecede à aprovação de um projeto de loteamento, verificado o cumprimento da obrigação decorrente da entrega da certidão, a parte contratada faz jus ao recebimento do preço pactuado. 4. Estabelecido que o preço pelo serviço equivale a percentual do número de lotes do loteamento, ainda que esse não seja implementado, é possível a cobrança pelo equivalente a percentual do total de lotes planejados pelas partes contratantes, a ser objeto de liquidação de sentença. 5. Para viabilizar a efetividade dos provimentos jurisdicionais, permite-se no CPC em vigor a utilização pelo magistrado do poder geral de cautela para bloqueio de área em gleba sub judice. 6. Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a parte recorrida inovou, indevidamente, nos argumentos apresentados em sede de apelação; c) artigos 112, 421, parágrafo único, 422, 476, todos do Código Civil, e 2o, §§ 1o e 6o, da Lei 6.766/1979, expondo que o contrato dispunha acerca da prévia implementação do loteamento e não somente da expedição de certidão de uso do solo, aplicando-se no caso a exceção do contrato não cumprido. Destacam que os insurgentes nada devem à parte recorrida. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIELA MARCONDES L. CAMARGOS, OAB/DF 31.156, ADELCIMON JUNIO P. NUNES, OAB/DF 70.116, e FERNANDA CUNHA DO PRADO ROCHA, OAB/DF 43.120 (ID 55594626). Em contrarrazões, o recorrido postula pela fixação da multa por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 112, 421, parágrafo único, 422 e 476, todos do Código Civil, e 2o, §§ 1o e 6o, da Lei 6.766/1979. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva apenas em nome das advogadas GABRIELA MARCONDES L. CAMARGOS, OAB/DF 31.156, e FERNANDA CUNHA DO PRADO ROCHA, OAB/DF 43.120, considerando que o advogado ADELCIMON JUNIO P. NUNES, OAB/DF 70.116, não possui procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005